Tribunal: TJDFT
Processo: 0015428-15.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e 12 dias-multa, além da reparação dos danos causados à vítima, no valor de R$200,00. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação deve ser mantida diante da alegada atipicidade da conduta e insuficiência de provas; e, (ii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de estelionato restam comprovadas pela ocorrência policial, pelo contrato firmado entre ré e vítima e pelo depoimento da vítima, que relatou coerentemente que, após receber pagamento antecipado para realização de um evento infantil, a ré não cumpriu com o pactuado, cessando os contatos e não sendo mais localizada.
4. As provas documentais e orais demonstram que a apelante agiu com dolo desde o início, utilizando-se de fraude para obter vantagem ilícita, caracterizando o estelionato.
5. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, tem especial relevância nos crimes patrimoniais, sendo suficiente para embasar a condenação.
6. Na dosimetria da pena, o Juízo de origem considerou desfavoráveis os antecedentes da ré em razão de uma condenação transitada julgado, por fato anterior, não gerador de reincidência. A valoração negativa é adequada e justifica o regime aberto para início do cumprimento da pena.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, pois a ré não preenche os requisitos do art. 44, III, do Código Penal, considerando suas condições subjetivas e antecedentes criminais.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para comprovar a autoria e materialidade em crimes de estelionato.

A valoração negativa de circunstâncias judiciais é cabível quando há registro de antecedentes criminais, ainda que por fatos anteriores que não geram reincidência.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável quando a ré possui antecedentes que desaconselham tal benefício.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, III, 59, 68, 77, II, 171, caput; CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 87441/PE; RHC 80411; Acórdão 1659693, 07059659620218070005, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 02/02/2023; Acórdão 1761640, 07108624220228070003, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 21/09/2023.